Tribunal: STF
Processo: HC 213129
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — PRISÃO DOMICILIAR — ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no HC 690.774/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada a 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, e 1.660 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).



      



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visando a colocação em prisão domiciliar. O Relator indeferiu o pedido de liminar. 



    4. Formalizada impetração no STJ, o Relator implementou a liminar requerida, substituindo a prisão da paciente por recolhimento domiciliar, até o julgamento de mérito do writ na origem.



    5. A condenação da paciente transitou em julgado, o que motivou a cassação da liminar e o indeferimento da ordem no STJ.



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam ser cabível a prisão domiciliar, conforme o art. 318 do Código de Processo Penal, por se tratar de mãe de 2 filhos, com 5 e 2 anos de idade, dependentes de cuidados. 



     



    7. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a colocação em custódia domiciliar.



     



    É o relatório. Decido.



     



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro Relator, no STJ, mediante a qual indeferiu a ordem no HC 690.774/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF o julgamento da questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



       



    9. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



     



    10. Estando em jogo a execução definitiva da pena, a situação deixa de ser regida pelo art. 318 do Código de Processo Penal, a versar prisão preventiva, passando a ser disciplinada pelo disposto do art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.



    11. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos I a IV. Encontrando-se a paciente em regime fechado, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 188.694 ED-AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.09.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (HC 190.487 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.02.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, “somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante”. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185.404 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.12.2020)



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente